Tribunal: TJBA
Processo: 8041051-97.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.8041051-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GIRLENE CRISTINA DA FE SILVA

Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO (OAB:BA48012-A)

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO NA CARREIRA. EXCLUSÃO DE LISTA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. INCIDÊNCIA DO ART. 130, IV, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA E LEGALMENTE PREVISTA. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO COMO GARANTIA DE INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO FUNCIONAL E FINANCEIRA. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. EXIGÊNCIA DE CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS PARA CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. IRRELEVÂNCIA DE SENTENÇA CÍVEL PARA AFASTAR ÓBICE PENAL. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR. LEGALIDADE, MORALIDADE E DISCIPLINA MILITAR PRESERVADAS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso Em Exame

1.

Mandado de Segurança impetrado por GIRLENE CRISTINA DA FÉ SILVA, 1º Sargento da Polícia Militar do Estado da Bahia, contra ato atribuído ao Governador do Estado da Bahia e ao Comandante-Geral da Polícia Militar, consistente na sua exclusão da lista de pré-qualificação para promoção à graduação de Subtenente PM, referente ao período de julho a novembro de 2024, em razão da existência da Ação Penal nº 8005159-27.2024.8.05.0001. A impetrante sustenta afronta ao princípio da presunção de inocência e pleiteia sua inclusão na lista, com efeitos retroativos.

II. Questão Em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado possui legitimidade para figurar no polo passivo, à luz da Teoria da Encampação; (ii) estabelecer se a exclusão de militar da lista de pré-qualificação, fundada no art. 130, IV, da Lei Estadual nº 7.990/2001, é compatível com o princípio da presunção de inocência; e (iii) determinar se decisão proferida na esfera cível é apta a afastar óbice legal decorrente de processo criminal em curso para fins de ascensão funcional militar.

III. Razões De Decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado, pois, ao defender o mérito do ato impugnado, opera-se a encampação, legitimando sua permanência no polo passivo.

4.
Reconhece-se que o ato administrativo impugnado possui natureza vinculada, uma vez que o art. 130, IV, da Lei Estadual nº 7.990/2001 estabelece vedação objetiva e taxativa à inclusão em lista de pré-qualificação de militar denunciado em processo criminal.

5.
Inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/1988), porquanto a restrição imposta possui natureza não sancionatória, é expressamente prevista em lei, ostenta caráter temporário e encontra-se acompanhada de mecanismo compensatório idôneo, consistente no ressarcimento de preterição previsto no art. 126, § 5º, da Lei Estadual nº 7.990/2001, o qual assegura, em caso de futura absolvição ou impronúncia com trânsito em julgado, a promoção retroativa com todos os efeitos funcionais e financeiros.

6.
A exigência de idoneidade para ascensão funcional em carreiras militares revela-se compatível com os princípios da hierarquia, disciplina e moralidade administrativa, não configurando antecipação de sanção, mas critério legítimo de aferição de aptidão funcional.

7.
Aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 22 da Repercussão Geral, que admite a fixação de requisitos mais rigorosos para carreiras de segurança pública, desde que previstos em lei.

8.
Incide o princípio da independência das instâncias, sendo inapta a sentença cível apresentada para afastar óbice legal de natureza penal ainda não definitivamente resolvido.

9.
A existência de ação penal em curso constitui fato objetivo suficiente para impedir a inclusão na lista de promoção, não havendo ilegalidade no ato administrativo.

IV. Dispositivo e Tese

10
.
Segurança
DENEGADA
no sentido de manter a validade do ato administrativo que excluiu a impetrante da lista de pré-qualificação para promoção, em razão da incidência do art. 130, IV, da Lei Estadual nº 7.990/2001, diante da existência de processo criminal em curso.

Tese de julgamento
:

1.
É legítima a exclusão de policial militar da lista de pré-qualificação para promoção quando existente vedação legal fundada em processo criminal em curso.

2.
A restrição à ascensão funcional, quando prevista em lei e acompanhada de ressarcimento de preterição, não viola o princípio da presunção de inocência.

3.
O ato administrativo que aplica requisito legal objetivo possui natureza vinculada.

4.
A independência das instâncias impede que decisão cível afaste impedimento funcional fundado em processo penal pendente.

5.
A teoria da encampação legitima a autoridade superior que defende o mérito do ato.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LVII, 37, caput, 42 e 142; Constituição do Estado da Bahia, art. 105, XIII e XX; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 126, § 5º, 130, IV e 50, § 4º; CC, art. 935.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560900 (Tema 22), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.02.2020 ; STF, RMS 31750 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 22.04.2014 ; TJBA, MS 8058083-18.2024.8.05.0000, Rel. Marta Moreira Santana, j. 14.11.2025 ; TJBA, Apelação nº 8066381-93.2024.8.05.0001, Rel. Gardênia Pereira Duarte, j. 11.07.2025 .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8041051-97.2024.8.05.
0000, em que figuram, como
Impetrante, GIRLENE CRISTINA DA FÉ SILVA
, e, como
Impetrado, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia , à
unanimidade
de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
vindicada, para confirmar a higidez do ato administrativo que obstou a inclusão da impetrante na lista de pré-qualificação para promoção à graduação de Subtenente PM, fundamentado na aplicação cogente do artigo 130, inciso IV, da Lei Estadual nº 7.990/2001, pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia , data registrada no sistema.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA